Tribunal: TJES
Processo: 5006249-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006249-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARILIA MIRANDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL.
CIRURGIA DE EXPLANTE DE PRÓTESE DE SILICONE. RUPTURA DA PRÓTESE. RISCO DE PREJUÍZO À SAÚDE DA AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, incidindo a Súmula 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

2.
Ainda que assim não fosse, é sabido que os contratos de plano de saúde e de seguro-saúde são regidos pelos princípios da boa-fé e da interpretação mais favorável ao aderente em contratos de adesão (arts. 422 e 423 do Código Civil).

3.
Em casos semelhantes ao presente, o entendimento dos Tribunais é no sentido de que o plano de saúde deve custear a cirurgia de “explante de prótese de silicone” quando verificado risco à saúde e ao bem-estar da paciente, não por motivos estéticos. Ademais, entende-se que a cirurgia de retirada das próteses de silicone nessa hipótese tem natureza reparadora, com finalidade de preservar a saúde da autora, ainda que decorrente de complicações derivadas de cirurgia estética anterior.

4
. Conforme decidido pelo douto magistrado
a quo
, o laudo médico e os exames juntados aos autos, ao menos em um juízo de probabilidade próprio deste momento processual, evidenciam a necessidade da realização da cirurgia em benefício da autora/agravada.

5.
O perigo da demora, por sua vez, consubstancia-se no afastamento da autora do trabalho devido às dores sofridas, bem como no risco efetivo à sua saúde por causa do rompimento e possível defeito de segurança das próteses de silicone que foram implantas em seu corpo.

6.
Ao revés do alegado pela recorrente, não houve determinação judicial para substituição de prótese de silicone, limitando-se o decisum à determinação do procedimento cirúrgico de explante de prótese de silicone, devendo-se considerar, ainda, que eventuais danos suportados pelo plano de saúde podem ser cobrado pelos meios próprios, pendendo o
periculum in mora
, neste momento, em favor da segurada.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. Decisão, proferida pelo d. Juízo 2ª Vara Cível de Vila Velha, que deferiu a medida liminar pleiteada pela autora, a fim de determinar que o plano de saúde requerido “realize o procedimento cirúrgico de EXPLANTE DE PRÓTESE DE SILICONE, arcando com as custas médicas e hospitalares, inclusive dos materiais, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Na Decisão de ID 5287381, indeferi o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão de primeira instância.

Sem contrarrazões da agravada, embora intimada para tal (ID 6510776)

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. Decisão, proferida pelo d. Juízo 2ª Vara Cível de Vila Velha, que deferiu a medida liminar pleiteada pela autora, a fim de determinar que o plano de saúde requerido “realize o procedimento cirúrgico de EXPLANTE DE PRÓTESE DE SILICONE, arcando com as custas médicas e hospitalares, inclusive dos materiais, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

A agravada ingressou com Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência em face do ora agravante. Na exordial, alegou que, em razão de estar sentindo dores na região mamaria, dirigiu-se ao Hospital Vila Velha para ser submetida à exames médicos. Pela ultrassonografia, foi constatado que as próteses mamarias estavam rompidas.

Após, no dia 24/03/2023, no Hospital Meridional, foi realizada ressonância magnética das mamas, e a partir daí, o Dr. José Cleres Carvalho Gomes (CRM-ES 004304) emitiu um laudo afirmando: “Paciente com mastalgia importante bilateral e ao exame de Ressonância magnética comprovou-se ruptura de prótese mamária direita e contratura capsular bilateral, necessitando tratamento cirúrgico de substituição de prótese e capsulotomia, com 1 dia de internação”.

Segundo aduz, requereu administrativamente autorização da Unimed Vitória. Entretanto, a requerida não estaria prestando a devida assistência. Segundo a clínica Santa Odete, por meio de uma conversa pelo Whasapp, a Unimed só cobriria a prótese em caso de cirurgia de correção de mama pós câncer sendo que nos casos de contratura, ruptura e outros, o plano de saúde não autoriza.

A partir desses fatos, a parte requereu a tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para compelir o plano de saúde a cobrir as despesas do procedimento de explante de prótese de silicone.

Entendendo presentes os requisitos, o juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida.

Contra essa decisão insurge-se o ora agravante, alegando, em síntese, que:
(i)
não consta na solicitação anexada pela parte agravada indicação de “urgência/emergência”, ou seja, o próprio médico assistente que acompanha a paciente não indicou caráter de urgência ou fez alguma menção neste sentido;
(ii)
a indicação médica não traz evidências de comprometimento funcional dos órgãos acometidos, mas sim, tratamento com finalidade estética;
(iii)
existe cobertura obrigatória tão somente para a retirada da prótese rompida, mas não há obrigatoriedade de substituição de prótese, por se tratar de procedimento estético; e
(iv)
a única hipótese de fornecimento obrigatório de próteses mamárias seria para mulheres diagnosticadas com câncer de mama, que tiveram que ser submetidas a uma cirurgia de retirada da(s) mama(s), o que não é o caso da agravada.

Pois bem. Primeiramente, observo que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, incidindo a Súmula 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Ainda que assim não fosse, é sabido que os contratos de plano de saúde e de seguro-saúde são regidos pelos princípios da boa-fé e da interpretação mais favorável ao aderente em contratos de adesão (arts. 422 e 423 do Código Civil).

No caso em tela, a controvérsia se resume à obrigação de o plano custear, ao menos em caráter liminar, o procedimento cirúrgico de explante de prótese de silicone, arcando com as custas médicas e hospitalares, inclusive dos materiais, tendo em vista a situação médica da autora/recorrida.

Compulsando os autos originários, verifico o laudo médico assinado pelo Dr. José Cleres Carvalho Gomes, CRM-ES 004304/RQE 490, constando o seguinte (ID 25709435):

“Paciente com Mastalgia importante-bilateral e no exame de Ressonância Magnética comprovou-se ruptura da Prótese Mamária direita e contratura capsular bilateral, necessitando tratamento cirúrgico de substituição de prótese e capsulotomia, com 1 dia de internação”

Em casos semelhantes ao presente, o entendimento dos Tribunais é no sentido de que o plano de saúde deve custear a cirurgia de “explante de prótese de silicone” quando verificado risco à saúde e ao bem-estar da paciente, não por motivos estéticos.

Ademais, entende-se que a cirurgia de retirada das próteses de silicone nessa hipótese tem natureza reparadora, com finalidade de preservar a saúde da autora, ainda que decorrente de complicações derivadas de cirurgia estética anterior.

Confiram-se julgados dos Tribunais pátrios nessa esteira, favoráveis ao custeio da cirurgia específica pelo plano de saúde:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR.
RUPTURA DE PRÓTESE DE SILICONE. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSÁRIO EXPLANTE DA PRÓTESE DANIFICADA. RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL À SAÚDE DA AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão recursal exercida pela agravante, que pretende obter a revogação da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e impôs a obrigação de custear o procedimento médico de explante da prótese de silicone mamária do seio direito da agravada, com a consequente substituição por nova prótese. 2. Para que seja concedida a tutela antecipada é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A constatação por profissional médico responsável pelo acompanhamento da agravada de risco de prejuízo irreparável para a saúde da paciente em razão do extravasamento de silicone para o organismo da recorrida reforça a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, com subsídio nos elementos probatórios produzidos de modo unilateral, o que denota a verossimilhança das alegações articuladas pela recorrida, bem como o perigo de risco ao resultado útil do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DFT, Acórdão 1715877, 07116884320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Pernambuco Gabinete do Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva ÓRGÃO JULGADOR: 6ª CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL nº 0059057-14.2020.8.17.2001 Apelante: BRADESCO SAÚDE S/A Apelada: CLÁUDIA GONÇALVES RODRIGUES Juízo de Origem: 25ª Vara Cível da Comarca da Capital Seção A Relator: Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva EMENTA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DUPLO EFEITO AO APELO. REJEITADA. CIRURGIA EXPLANTE DE SILICONE. PRÓTESE ROMPIDA. INFILTRAÇÃO DE SILICONE. SUBSTÂNCIA PERIGOSA E NOCIVA AO ORGANISMO HUMANO. CIRURGIA REPARADORA. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE. OBJETO DO CONTRATO. COBERTURA DEVIDA.
1. Se a cirurgia de explante de silicone tem caráter reparador, visando apenas resguardar a saúde da autora, o plano de saúde terá que arcar com os custos do procedimento em questão. 2. Exame que mostra infiltração de silicone – substância nociva e perigosa ao organismo humano- nas axilas e nas mamas da autora, em decorrência de rotura das próteses de silicone.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0059057-14.2020.8.17.2001, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara Cível, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator, da ementa e das notas taquigráficas em anexo, que fazem parte integrante do julgado. Recife, data conforme assinatura digital. Des. MÁRCIO AGUIAR Relator

(TJ-PE - AC: 00590571420208172001, Relator: MARCIO FERNANDO DE AGUIAR SILVA, Data de Julgamento: 20/05/2022, Gabinete do Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva (6ª CC))

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA DE RETIRADA DE IMPLANTE DE SILICONE NOS GLÚTEOS. AUTORA DIAGNÓSTICADA COM RUTURA/CONTRATURA DA PRÓTESE, SOFRENDO COM DORES INCAPACITANTES E NECESSITANDO DA RETIRADA IMEDIATA DOS IMPLANTES.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA COMPELIR A RÉ A REEMBOLSAR O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CUSTEADO PELA AUTORA E CONDENAR AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). APELA A RÉ, AFIRMANDO PELA NÃO OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE TRATAMENTOS FORA DO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS; QUE A CIRURGIA TEM CARÁTER EMINENTEMENTE ESTÉTICO E QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONDUTA ABUSIVA E, PORTANTO, EM DANOS MORAIS. NAS RELAÇÕES DE CONSUMO, OS CONTRATOS DEVEM RESPEITAR A BOA-FÉ OBJETIVA E RECEBER INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR, DE MODO A GARANTIR QUE O CONTRATO ATINJA O FIM DESEJADO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 4º, 47 E 51 DO CDC.
O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE A AUTORA SERIA SUBMETIDA SE MOSTRAVA NECESSÁRIO DIANTE DOS RISCOS EVIDENCIADOS À SUA SAÚDE, AFASTANDO O CARÁTER MERAMENTE ESTÉTICO DO PROCEDIMENTO
. PRECEDENTES. CABE AO MÉDICO PRESCREVER O MELHOR TRATAMENTO PARA A ENFERMIDADE DO PACIENTE. RECUSA DA RÉ EM AUTORIZAR O PROCEDIMENTO QUE SE MOSTRA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO, NA FORMA DA SÚMULA TJRJ Nº 339. VERBA INDENIZATÓRIA QUE NÃO MERECE QUALQUER MODIFICAÇÃO. PATAMAR USUALMENTE ARBITRADO NOS PRECEDENTES DESTA CORTE EM SITUAÇÕES CONGÊNERES, E QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 343 DESTE TRIBUNAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 08197330820238190001 202300178554, Relator: Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 24/10/2023, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 25/10/2023)

Assim, conforme decidido pelo douto magistrado
a quo
, o laudo médico e os exames juntados aos autos, ao menos em um juízo de probabilidade próprio deste momento processual, evidenciam a necessidade da realização da cirurgia em benefício da autora/agravada.

O perigo da demora, por sua vez, consubstancia-se no afastamento da autora do trabalho devido às dores sofridas, bem como no risco efetivo à sua saúde por causa do rompimento e possível defeito de segurança das próteses de silicone que foram implantas em seu corpo.

Por fim, ao revés do alegado pela recorrente, não houve determinação judicial para substituição de prótese de silicone, limitando-se o decisum à determinação do procedimento cirúrgico de explante de prótese de silicone, devendo-se considerar, ainda, que eventuais danos suportados pelo plano de saúde podem ser cobrados pelos meios próprios, pendendo o
periculum in mora,
neste momento,
em favor da segurada.

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar